Tribunal: TJMT
Processo: 1021456-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vistos, etc.
Intime-se o Juízo Suscitado, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954, do Novo Código de Processo Civil.
Nos termos do artigo 955 do NCPC, designo o Suscitante para resolver, se necessário, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Após as informações, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, de acordo com o artigo 956 do Novo Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator